Tribunal: TJES
Processo: 5000302-92.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-92.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELDER RODRIGUES NOVAIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000302-92.2018.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ELDER RODRIGUES NOVAIS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ILEGALIDADE DO ATO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ELDER RODRIGUES NOVAIS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que em 20/08/2018, foi surpreendido com o corte/suspensão de energia elétrica na sua residência. Aduz que, no momento do corte, existia apenas uma fatura pendente de pagamento, qual seja, a com vencimento em 16/08/2018. Sustenta que a conduta da requerida foi arbitrária. Com tais alegações, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10035391), a requerida sustenta que o autor era contumaz no atraso do pagamento das faturas; que foi o requerente previamente informado, via notificação, acerca da possibilidade de suspensão do serviço na data do corte e que as faturas dos meses de junho e julho de 2018 somente foram quitadas em 20 de agosto de 2018, exatamente a data da suspensão do serviço. Alega que a empresa não foi notificada do pagamento, o que poderia ter evitado o corte de energia elétrica da instalação do autor e que a baixa do pagamento não é feita no mesmo dia, mas no prazo de 05 (cinco) dias após efetivado. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10035398):

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a requerida em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), incidindo correção monetária conforme índice previsto na tabela elaborada pela CGJ/ES a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde a citação.

Via de consequência, resolvo o mérito da demanda na forma do
art. 487, inciso I, do CPC
.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10035402), sustentando que a sentença merece reforma, porque o corte de energia relatado nos autos trata-se de exercício regular do direito. Asseverou que inexiste o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID 10035408).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10035403.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais, sob o fundamento que foi surpreendida com a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade do corte de energia da unidade consumidora do autor/recorrido, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Em relação à obrigação da concessionária, de informação ao consumidor antes de qualquer interrupção de energia elétrica em sua instalação, prevê o art. 173, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, determinadas formalidades que devem ser atendidas, com o fim de conferir legalidade e regularidade do ato de suspensão do serviço: (...)

Dito isto e analisando os documentos constantes ao apostilado, verifico a partir das folhas 15 e seguintes do documento ID nº 9697530, conforme reaviso de débitos e planilha anexada à Contestação pela requerida, que o autor pagava suas faturas com considerável atraso.

Em relação aos meses de maio, junho e julho do ano de 2018, constato que a fatura daquele mês somente foi quitada em julho de 2018 e que as dos meses de junho e julho de 2018, foram adimplidas em 20 de agosto de 2018, exatamente a data em que ocorreu o corte de energia elétrica em sua instalação.

Somado a isso, destaca-se através dos reaviso de débitos de fls. 15, encaminhado ao autor, que este foi previamente informado acerca da suspensão do serviço e que esta suspensão se daria no dia 22 de agosto de 2018. Segunda essa notificação, o autor, no ato do encaminhamento da correspondência, estaria em débito relativo às faturas dos meses de abril, junho e julho de 2018.

Cumpre ainda observar que a emissão desta fatura somente ocorreu no dia 06 de agosto de 2018 (emissão - fl. 19 - ID nº 9697530) e que com base nesta data, a suspensão do serviço somente poderia ter-se concretizado a partir de 21 de agosto de 2018 (15 dias após a comunicação).

Neste ponto, concluo que de fato não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do consumidor, para a empresa realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Muito embora a ré alegue que o autor realizou a quitação das 02 (duas) últimas faturas (junho e julho) somente em 20 de agosto de 2018 e que a baixa do pagamento apenas ocorre nos dias seguintes, o fato é que a requerida realizou o corte/suspensão do serviço antes da data informada na notificação, ao constar que a ausência de pagamento das faturas dos meses de abril, junho e julho ensejaria a suspensão do serviço a partir de 22 de agosto de 2018.

Neste caminhar, havendo o corte do serviço de energia elétrica na instalação do autor 02 (dois) dias antes da data informada e quitação das faturas em aberto no dia 20 de agosto de 2018, o que não questiona a requerida, impõe-se a condenação desta em danos morais ante a inobservância do disposto no art. 173, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

(...)

Dessa maneira, é inegável a falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação da ré em danos morais como bem demonstrado na decisão de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto ao pedido de redução dos danos morais, entendo que não merece prosperar, haja vista que o valor estabelecido foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO N. 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)